Tribunal: TJSP
Processo: 1015111-95.2018.8.26.0577
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo interno cível - apelação - gratuidade processual requerida após a interposição do recurso - determinação para comprovação do recolhimento em dobro do preparo - art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil - irretroatividade do pleito - análise do pedido de benesse postergada para momento oportuno - ausência de interesse recursal - decisão monocrática mantida - recurso improvido, na parte

Ementa:
Agravo interno cível - apelação - gratuidade processual requerida após a interposição do recurso - determinação para comprovação do recolhimento em dobro do preparo - art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil - irretroatividade do pleito - análise do pedido de benesse postergada para momento oportuno - ausência de interesse recursal - decisão monocrática mantida - recurso improvido, na parte conhecida.